Tribunal: STF
Processo: RE 85893
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-06-20
Data de publicação: 1978-06-20

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO - HONORARIOS DE ADVOGADO. TENDO A LEI ESPECIAL
REGULADO A MATÉRIA, AMBAS AS TURMAS DO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, EM SUA JURISPRUDÊNCIA MAIS RECENTE, JA ESPOSAM O
ENTENDIMENTO DE QUE E INAPLICAVEL A ESPÉCIE O PRECEITO DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL (ART. 20, PARAGRAFO 3.).